Tribunal: TJES
Processo: 5002830-93.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002830-93.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDNA DE SOUZA GOMES
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR EVIDENCIADA. APLICAÇÃO DA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ARTIGO 14, §3°, II, DO CDC. AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DE CAUTELAS BÁSICAS NA TRANSAÇÃO ELETRÔNICA. CONDUTA DO CONSUMIDOR QUE CONTRIBUIU PARA A FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Autos de nº:

5002830-93.2023.8.08.0050

Recorrente: EDNA DE SOUZA GOMES

Recorrido: BANCO BRADESCO
S/A

RELATOR: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
EDNA DE SOUZA GOMES
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que foi vítima de fraude, ressaltando que todo o golpe aconteceu por um terceiro, que se passou por funcionário do banco recorrido, e que a instituição bancária tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança para coibição de fraudes, asseverando a sua responsabilidade objetiva decorrente da falha na prestação de serviços. Por tais motivos, pleiteia pela reforma da sentença, com a condenação da parte recorrida ao pagamento de danos materiais e morais.

Na situação em apreço, verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve ou não falha na prestação de serviço por parte do banco recorrido

na fraude perpetrada por terceiro, em desfavor da parte recorrente, bem como se há comprovação da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC (culpa exclusiva da vítima ou de terceiros).

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, isto porque restou evidenciada a culpa exclusiva da parte recorrente/consumidora, situação que rompe o nexo de causalidade, pressuposto ensejador do dever de indenizar.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Desse modo, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de origem:

7. Ao analisar os documentos apresentados, em especial o Boletim Unificado de ID 31449069, observo que a requerente, de fato, informa que seguiu as instruções da pessoa que se identificou como funcionário do banco réu. Admitiu também que seguiu todas as orientações fornecidas pelo falsário, informando no Boletim Unificado que foi induzida pelo suposto funcionário do banco requerido a digitar a senha do aplicativo, código de segurança e, após informar tais dados sigilosos, identificou em sua conta dois empréstimos pessoais, um no valor de R$ 5.992,54 (cinco mil novecentos e noventa e dois reais e cinquenta e quatro centavos) e outro no montante de R$ 2.510,00 (dois mil e quinhentos e dez reais).

8. Após o recebimento dos créditos, e ainda seguindo as orientações do golpista, a consumidora informa na peça de ingresso que realizou duas transferências via PIX para conta de titularidade de Kauan Rodrigues Hallai (ID 31449070). Vejo ainda que, após a operação, a consumidora recebeu uma mensagem da instituição financeira, por Whatsapp, e confirmou a operação, informando “Sim, reconheço” (ID 31449068). A própria demandante relata que tais fatos se deram em uma quinta-feira, e que somente compareceu à agência para relatar o ocorrido na semana seguinte, inviabilizando o cancelamento das operações.

9. Destarte, não vislumbro a ocorrência de falha na prestação do serviço neste particular, haja vista que não ocorreu falha de segurança, mas sim a conduta desidiosa da própria requerente que, ao seguir as orientações do falsário, acabou de fornecer todos os elementos necessários para as transações fraudulentas e por realizar as transferências via PIX sem a devida, cautela de conferir os efetivos beneficiários das operações. Neste contexto, imperioso acolher a tese da instituição financeira quanto à ocorrência de culpa exclusiva da consumidora e de terceiro para afastar o nexo de causalidade entre conduta do réu e os danos causados á consumidora, afastando a sua responsabilidade sobre os danos decorrentes do golpe.

Assim, diante do panorama traçado, entendo que a recorrente não adotou todas as cautelas necessárias ao iniciar um diálogo com o suposto fraudador, seguindo todas as informações solicitadas, de livre e espontânea vontade, sem a mínima cautela necessária, contribuindo para a ocorrência da fraude por ela experimentada.

Além do mais, não há qualquer prova da participação do banco recorrido na fraude sofrida pela recorrente, tampouco restou comprovado eventual vazamento de dados por parte deste, a fim de justificar a sua responsabilidade na fraude e, por via reflexa, declarar a nulidade dos negócios jurídicos aqui discutidos
[1]
.

Dessa forma, é visível que a recorrente contribuiu para a ocorrência do infortúnio, o que afasta a responsabilidade da parte recorrida pelo evento danoso, pela culpa exclusiva do consumidor, nos termos do artigo 14, §3°, do CDC.

Vejamos o seguinte julgado, aplicável,
mutatis mutandis,
à situação em apreço:

AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. BANCO. GOLPE. REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS POR MEIO DE PIX. INVASÃO DO APARELHO CELULAR DA CORRENTISTA.
FALTA DE CAUTELA AO ACIONAR LINK DESCONHECIDO ENVIADO POR SMS. ACESSO AO APLICATIVO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COM BASE EM DADOS PESSOAIS EXTRAÍDOS DO HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DO DIREITO INDENIZATÓRIO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJRS, Recurso Inominado, Nº 50016511720228210077, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em: 11-04-2024)

Portanto, a sentença de 1º grau não merece reparos, em razão da evidente excludente de responsabilidade do banco recorrido, decorrente da culpa exclusiva da vítima/parte recorrente na situação em apreço.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
EDNA DE SOUZA GOMES
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

[1]

Art. 148.
Pode também ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro, se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento; em caso contrário, ainda que subsista o negócio jurídico, o terceiro responderá por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)